Tribunal: TJMT
Processo: 1016544-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016544-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA INOCENCIA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 453.340.991-15 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (APELANTE), MARCUS VINICIUS ANGELUCI - CPF: 040.977.199-63 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), LIGIA MESQUITA RIOS ANGELUCI - CPF: 003.633.051-57 (APELADO), VMA VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 22.836.240/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DUPLICIDADE MATERIAL DE COBRANÇA.
NON BIS IN IDEM
. DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES SATISFEITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO NA FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PELO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Embargos à Execução que acolheu parcialmente os embargos para (i) reconhecer excesso parcial na cobrança do IPTU/2019 (proporcionalidade aos 9 meses de ocupação) e excluir honorários contratuais por bis in idem; (ii) declarar a ilegitimidade ativa da VMA; (iii) manter a exigibilidade de aluguéis, encargos e reparos; (iv) afastar a impenhorabilidade do bem de família da fiadora; e (v) reconhecer sucumbência recíproca em 50% para cada parte, sem fixar honorários do capítulo de mérito. As Apelantes sustentam duplicidade de cobrança em relação à ação de despejo c/c cobrança (processo conexo), ausência de liquidez/certidão do título por pendência de apuração e requerem redistribuição integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a coexistência de ação de despejo c/c cobrança e execução fundada no mesmo contrato implica duplicidade material de cobrança (
non bis in idem
), exigindo mecanismo de dedução/compensação; (ii) estabelecer se a alegada duplicidade ou o excesso reconhecido afastam a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (art. 783 do CPC); (iii) determinar se, reconhecida a sucumbência recíproca, é necessária a fixação dos honorários do capítulo de mérito e qual a base de cálculo adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência exige tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), o que não se configura quando a ação de despejo c/c cobrança, de natureza cognitiva e finalidade de rescisão/retomada do imóvel cumulada com condenação, convive com execução de título extrajudicial de natureza satisfativa fundada no contrato de locação (arts. 337, §§ 1o a 3o, e 784, III, do CPC).

4. A ausência de litispendência não impede o controle de duplicidade material, pois o princípio do
non bis in idem
veda exigência simultânea do mesmo débito (mesmo período e mesma natureza) em processos distintos, ainda que amparados por títulos diversos (sentença e contrato).

5. A sentença da ação de despejo c/c cobrança (29/07/2025) condena ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios de dezembro/2018 a outubro/2019, período que se sobrepõe ao objeto da execução, evidenciando risco de superposição especialmente quanto a aluguéis e encargos do mesmo intervalo temporal.

6. A preservação da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impõem ressalva expressa para que, na execução, ocorra dedução/compensação de valores eventualmente satisfeitos na ação de despejo; e, se não identificável de imediato, que o prosseguimento dos atos expropriatórios fique condicionado à demonstração do saldo efetivo, limitando a execução ao remanescente (CC, arts. 422 e 884).

7. A duplicidade arguida e o excesso de execução não retiram, por si, a liquidez do título, pois o contrato de locação contém parâmetros objetivos (aluguéis, índices, multa, juros e encargos) e a planilha discrimina parcelas e períodos, permitindo apuração por cálculo aritmético, atendendo ao art. 783 do CPC.

8. Excesso de execução constitui vício corrigível nos embargos (art. 917, III, do CPC) e não se confunde com inexistência de liquidez, razão pela qual a executividade do título se mantém, sem prejuízo das deduções para evitar bis in idem.

9. A sucumbência recíproca subsiste porque as embargantes obtêm êxito parcial (ilegitimidade ativa da VMA, redução do IPTU/2019 e exclusão de honorários contratuais), mas têm rejeitadas teses relevantes (litispendência, falta de interesse da fiadora, ausência de liquidez e certeza, inexigibilidade dos reparos e impenhorabilidade do bem de família), afastando sucumbência mínima (art. 86 do CPC).

10. A fixação de honorários é matéria de ordem pública e, reconhecida a sucumbência recíproca no mérito, a omissão quanto ao arbitramento impõe retificação para fixar honorários sobre o proveito econômico decorrente da redução do débito, sem confundir com o capítulo autônomo já fixado pela extinção parcial relativa à ilegitimidade da VMA.

11. É cabível fixar honorários no mérito em 10% do proveito econômico obtido nos embargos, com apuração em liquidação, preservada a divisão de 50% para cada parte e a suspensão da exigibilidade às embargantes beneficiárias da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de litispendência entre ação de despejo c/c cobrança e execução fundada em contrato de locação não afasta o controle de duplicidade material, devendo a execução ser limitada ao saldo remanescente mediante dedução/compensação de valores satisfeitos no processo cognitivo para prevenir
bis in idem
. 2. A discussão sobre duplicidade e o reconhecimento de excesso de execução não eliminam a liquidez do título quando o contrato e a planilha de débito permitem a apuração objetiva do
quantum
, cabendo a correção do excesso nos embargos, sem descaracterizar a executividade. 3. Reconhecida sucumbência recíproca, a omissão quanto aos honorários do capítulo de mérito deve ser suprida, fixando-se a verba sobre o proveito econômico obtido, com distribuição proporcional entre as partes e observância da suspensão de exigibilidade quando houver gratuidade.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, III

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação no 0101074-94.2020.8.19.0001, Rel. Des(a). Lidia Maria Sodre De Moraes, Sexta Câmara de Direito Público, j. 13/07/2023, publ. 19/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Este Recurso está associado ao RAC 1027763-86.2019.8.11.0041, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Cristina Oliveira Moura Norbiatto e Maria Cristina Inocência de Oliveira Moura
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
Ligia Mesquita Rios Angeluci, Marcus Vinicius Angeluci e VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda. - ME
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a objeção e

reconheceu que: (i) o contrato de locação e a planilha de débito sustentam a executividade; (ii) não há litispendência entre os Embargos e a Ação de Despejo por falta de tríplice identidade e natureza/objetos distintos; (iii) há excesso parcial quanto ao IPTU/2019, cuja cobrança deve ser proporcional aos 9 meses de ocupação, e ao honorários contratuais (R$ 15.000,00) por
bis in idem
; (iv) VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda. - ME é parte ilegítima como Exequente em nome próprio; (v) o bem de família da fiadora é penhorável pela exceção legal. Determinou, por consequência, o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial pelo valor remanescente, devidamente atualizado.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos advogados, sem fixar, contudo, o valor/percentual e a base de cálculo. Ressalvou a suspensão da exigibilidade em relação às Embargantes por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, as Recorrentes alegam duplicidade de cobrança, pois os mesmos valores (aluguéis, IPTU, taxas condominiais e reparos no imóvel) já teriam sido objeto de condenação na Ação de Despejo no 1027763-86.2019.8.11.0041, o que configuraria ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

Sustentam que a existência de valores em duplicidade, ainda em apuração, retira a certeza e a liquidez do título (art. 783 do CPC), sendo impossível o prosseguimento da execução sem saneamento prévio.

Reforçam que os valores cobrados são superiores ao efetivamente devido, sobretudo em razão da duplicidade de cobranças e de itens já excluídos parcialmente pelo juízo (como honorários contratuais e parte do IPTU).

Acrescentam a necessidade de revisão da sucumbência recíproca fixada, requerendo a condenação integral dos Apelados ao pagamento das custas e honorários, com fundamento no art. 86 do CPC, diante do eventual êxito substancial nos embargos.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 338311880.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Fernanda Cristina Oliveira Moura Norbiatto e Maria Cristina Inocência de Oliveira Moura
propuseram Embargos à Execução em face de
Ligia Mesquita Rios Angeluci, Marcus Vinicius Angeluci e VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda. - ME
.

Para melhor contextualização, relato que a Objeção foi oposta em virtude da Execução de Título Extrajudicial n.o 1059512-24.2019.8.11.0041 movida pelos Embargados, tendo em vista os débitos oriundos da locação residencial (Lote 3, quadra 29, Cond. Belvedere, Cuiabá/MT). A demanda executiva busca a satisfação do débito no valor de R$ 109.073,64 (cento e nove mil, setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) referente aos aluguéis dos meses de Dezembro /2018 à Outubro/2019, e os encargos acessórios (IPTU, Condomínio, Gastos com Reparos no imóvel, honorários advocatícios de 20%).

Na petição inicial, as Embargantes alegaram que o contrato de locação residencial, que embasa a execução, não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelos arts. 783 e 786 do CPC.

Sustentaram a inexistência de documentação comprobatória dos débitos executados, como boletos pagos, planilhas detalhadas e provas dos reparos no imóvel.

Insurgiram quanto à averbação premonitória na matrícula do imóvel pertencente à fiadora (n. 105.459), pois se trata de bem de família, única moradia e, ainda, é objeto de herança, ou seja, é impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/90

Defenderam a nulidade da cobrança por reparos no imóvel, pois não foram notificadas para acompanhar a vistoria final, o que configura prova unilateral e cerceamento de defesa, comprometendo o interesse de agir da parte exequente/embargada.

Informam que o valor correto da dívida é R$ 28.726,38 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), considerando apenas os aluguéis efetivamente devidos até a propositura da ação de despejo (27/06/2019).

Insistiram que os valores cobrados na ação executiva englobam aluguéis indevidos e encargos acessórios não comprovados.

Rebateram a cobrança de IPTU dos anos de 2017 a 2019, sustentando que não há prova do efetivo pagamento desses tributos pelo locador.

Logo, a cobrança de tais valores deve ser objeto de ação de conhecimento, por ausência de liquidez.

Refutaram a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%, alegando inexistência de cláusula expressa nesse sentido.

Acrescentaram que na ação executiva já houve o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 827 do CPC.

Com esses argumentos, pugnaram pela concessão da justiça gratuita, efeito suspensivo, e, no mérito, pela extinção da ação de execução nos moldes do art. 924, I, do CPC.

Em aditamento à inicial, as Embargantes sustentaram a ilegitimidade ativa da VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda. - ME, ao argumento de que a empresa não figura como parte no contrato de locação que embasa a execução, atuando apenas como administradora/representante dos proprietários do imóvel, o que inviabiliza a cobrança em nome próprio, à luz do art. 18 do CPC. Requerem a extinção da execução em relação a essa empresa, com condenação em honorários.

Arguíram a falta de interesse de agir da fiadora/Embargante Maria Cristina Inocência de Oliveira Moura, tendo em vista a tramitação da ação anterior (Ação de Despejo c/c Cobrança n.o 1027763-86.2019.8.11.0041), na qual se discute a própria liquidez e certeza do débito.

Aduziram que, sendo a fiança obrigação acessória, a fiadora não pode ser demandada antes da definição do débito principal, nos termos dos arts. 819 e 821 do Código Civil.

Afirmaram que há litispendência uma vez que a execução reproduz pedidos, causa de pedir e partes já existentes na Ação n.o 1027763-86.2019.8.11.0041, caracterizando tentativa de cobrança em duplicidade do mesmo crédito, o que impõe a extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Suscitaram, ainda, a incompetência do juízo, por prevenção da 6.a Vara Cível de Cuiabá-MT, onde tramita a ação anterior mais ampla.

Ao final, requereram: (i) a extinção da execução por ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e litispendência; (ii) o levantamento de averbação premonitória, bloqueios via Renajud e restrições no Serajud; (iii) alternativamente, o reconhecimento da conexão e remessa dos autos ao juízo prevento.

O Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá reconheceu a conexão do feito com a Ação n.o 1027763-86.2019.8.11.0041 e, diante da prevenção, determinou a remessa para o Juiz da 6.a Vara Cível.

Ao receber os autos, o novo Julgador indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Na impugnação, os Embargados defenderam a liquidez, certeza e exigibilidade da demanda executiva, pois instruída com os documentos essenciais, sendo genérica e infundada a alegação de ausência documental formulada pelas Embargantes.

Arguíram a inépcia da inicial tendo em vista a omissão do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como da memória de cálculo, em afronta aos arts. 914, §1o, e 917, §3o, do CPC.

Sustentaram a legitimidade ativa da administradora do imóvel (imobiliária), por figurar expressamente no contrato de locação e no contrato de administração com outorga de mandato, inclusive com poderes judiciais, afastando a alegação de mera representação sem capacidade postulatória.

Asseguraram o interesse de agir em relação à fiadora, por força da garantia contratual assumida, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento da cobrança em seu desfavor.

Frisaram a inocorrência de litispendência, pois a ação de despejo anteriormente ajuizada possui objeto diverso, tendo a execução sido proposta apenas após a efetiva liquidação do débito, em momento posterior à entrega do imóvel.

Apontaram a inexistência de excesso de execução, afirmando que as embargantes não individualizaram valores, não apresentaram cálculos idôneos e confessaram parcialmente o débito, revelando intuito meramente protelatório.

Mencionaram a regularidade da cobrança de verbas acessórias, como IPTU, condomínio, água, energia elétrica e despesas de reparo do imóvel, pois amparadas por cláusulas contratuais expressas e pela comprovação do estado de devolução do bem.

Destacaram que a validade da cobrança de honorários advocatícios contratuais, uma vez que não se tratam de honorários sucumbenciais, mas de verba convencional prevista no contrato de locação, em percentual previamente estipulado.

Asseguraram a possibilidade de penhora do bem de família da fiadora, haja vista a exceção legal do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e a jurisprudência consolidada que admite a constrição do imóvel do fiador em contrato de locação.

Requereram, pois, a improcedência da objeção.

Réplica no Id. 338311856.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda-ME e, por consequência, condenou o casal Embargado (Lígia e Marcus) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atribuído na ação executiva. As preliminares de litispendência e de ausência de interesse de agir da Fiadora foram rejeitadas.

No mérito, o magistrado acolheu parcialmente os embargos, nos seguintes termos:

(i)

legitimou a execução quanto aos aluguéis vencidos, taxas condominiais e demais encargos contratuais comprovadamente devidos durante o período de ocupação do imóvel.

(ii)

identificou excesso de execução em pontos específicos:

a.

a cobrança do IPTU de 2019 não pode ser integral, devendo limitar-se proporcionalmente ao período de efetiva ocupação do imóvel (9/12), sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa;

b.

a inclusão de honorários advocatícios contratuais na execução judicial configuraria
bis in idem
, por serem incompatíveis com a sistemática dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo.

(iii)

manteve hígidas as cobranças relativas aos reparos no imóvel, por estarem amparadas no contrato, no laudo de vistoria e na prova documental,

(iv)

afastou a alegação de impenhorabilidade do bem de família da fiadora, diante da exceção legal aplicável à fiança locatícia.

Determinou, por consequência, o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial pelo valor remanescente, devidamente atualizado.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos advogados, sem fixar, contudo, o valor/percentual e a base de cálculo. Ressalvou a suspensão da exigibilidade em relação às Embargantes por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados.

Inconformadas, as
Fernanda Cristina Oliveira Moura Norbiatto e Maria Cristina Inocência de Oliveira Moura
interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, as Recorrentes sustentam a ocorrência de duplicidade de cobrança, pois aluguéis, IPTU, taxas condominiais e reparos no imóvel já teriam sido objeto de condenação na ação de despejo, configurando violação ao princípio do
non bis in idem
.

Apontam contradição entre a sentença ora desafiada, que afastou a litispendência, e a decisão proferida na ação de despejo, a qual reconheceu a cobrança em duplicidade e evitou nova condenação sobre os mesmos valores, comprometendo a validade e a segurança jurídica da execução.

Alegam que a existência de valores duplicados, ainda pendentes de apuração, retira a certeza e a liquidez do título, nos termos do art. 783 do CPC, inviabilizando o prosseguimento da execução sem prévio saneamento.

Asseveram, ainda, que os montantes exigidos são superiores ao efetivamente devido, em razão das cobranças duplicadas e de itens já parcialmente excluídos pelo juízo, como honorários contratuais e parte do IPTU.

Antes de enfrentar as teses recursais, porém, há histórico processual relevante que, para a adequada compreensão da controvérsia, se faz necessário registrar.

A ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ajuizada em 27/06/2019 pelos Recorridos, está fundada em inadimplemento contratual prolongado decorrente de contrato de locação residencial. Na demanda, os locadores sustentaram o inadimplemento reiterado dos aluguéis e demais encargos da locação, requerendo, em síntese, a resolução do vínculo contratual e a recomposição integral dos prejuízos suportados.

Na petição inicial, portanto, foram formulados os seguintes pedidos:

1.

A rescisão do contrato de locação;

2.

O despejo dos ocupantes do imóvel;

3.

A cobrança dos aluguéis vencidos, referentes ao período de dezembro de 2018 até a data da efetiva desocupação;

4.

A cobrança dos encargos locatícios, tais como taxas condominiais, IPTU, água e demais acessórios;

5.

A condenação ao pagamento de multa contratual;

6.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;

7.

A concessão de tutela antecipada para desocupação imediata do imóvel.

A sentença foi proferida em 29/07/2025, ocasião em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida, ora Recorrente, ao pagamento das seguintes verbas:

1.

Aluguéis vencidos e não pagos, referentes ao período de dezembro de 2018 a outubro de 2019;

2.

Encargos locatícios vencidos e não pagos, relativos ao mesmo período, compreendendo as obrigações acessórias do contrato;

3.

Multa contratual decorrente da rescisão antecipada da locação.

Paralelamente, os locadores, ora Recorridos, ajuizaram Execução de Título Extrajudicial em 12/12/2019, fundada no descumprimento das obrigações contratuais assumidas no contrato de locação, o qual foi invocado como título dotado de eficácia executiva. O crédito exequendo indicado na demanda é composto pelas seguintes parcelas:

1.

Aluguéis vencidos e não pagos, referentes ao período de dezembro de 2018 a outubro de 2019;

2.

Taxas condominiais inadimplidas;

3.

Valores de IPTU pagos pelos exequentes, correspondentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019;

4.

Despesas realizadas com reparos, pintura e reforma do imóvel após a desocupação;

5.

Multa moratória contratual;

6.

Juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do contrato;

7.

Correção monetária pelo índice IGP-M/FGV, conforme pactuado;

8.

Honorários advocatícios contratuais, fixados em 20% sobre o débito, nos termos do contrato de locação.

A questão central, portanto, reside em verificar se há efetiva identidade entre os créditos perseguidos nas duas demandas, de modo a caracterizar duplicidade de cobrança.

Nos termos do artigo 337, §§ 1o ao 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso em análise, conquanto haja identidade de partes (locadores, fiadora e locatários figuram em ambas as demandas), não se verifica a identidade de pedidos e causa de pedir necessária à configuração da litispendência.

A Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança possui natureza dúplice e fundamento em inadimplemento contratual, buscando precipuamente a resolução do vínculo locatício e a retomada do imóvel, cumulada com a cobrança de valores vencidos até a desocupação. Trata-se de ação de conhecimento com pedido condenatório acessório, regida pelos artigos 59 e seguintes da Lei n.o 8.245/1991.

A Execução de Título Extrajudicial, por sua vez, fundada no contrato de locação como título executivo nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa e visa à expropriação patrimonial para satisfação de crédito líquido, certo e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

Conclui-se que as demandas possuem procedimentos, finalidades e regimes jurídicos distintos, não se configurando, portanto, litispendência.

Todavia, certo é que a questão da duplicidade de cobrança merece análise sob perspectiva diversa da litispendência processual.

O princípio do
non bis in idem
, no contexto específico de ação de despejo por falta de pagamento e ação de execução, impede que o mesmo débito (mesmo período, mesma natureza e mesmo fundamento) seja objeto de condenação ou reconhecimento em um processo e, ainda assim, seja novamente exigido em outro.

Da análise dos autos, verifica-se que na sentença proferida na Ação de Despejo n.o 1027763-86.2019.8.11.0041, em 29/07/2025, o Juiz singular condenou as Recorrentes ao pagamento de "aluguéis vencidos e não pagos, referentes ao período de dezembro de 2018 a outubro de 2019" e encargos locatícios vencidos e não pagos, relativos ao mesmo período, compreendendo as obrigações acessórias do contrato.

Na Execução de Título Extrajudicial ora em exame, o objeto reside nos aluguéis vencidos e não pagos, referentes ao período de dezembro/2018 a outubro/2019, bem como taxas condominiais, faturas de água e energia elétrica, IPTU correspondentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, despesas com reparos no imóvel, multa moratória, juros e correção monetária.

Nota-se que há evidente superposição temporal e material entre os créditos perseguidos em ambas as demandas, especificamente no que concerne aos aluguéis e encargos locatícios do período de dezembro/2018 a outubro/2019.

A sentença desafiada neste Recurso, ao delimitar a cobrança dos aluguéis e encargos locatícios (IPTU e taxa de condomínio) até o período da desocupação voluntária ocorrida em 09/10/2019, reconheceu implicitamente a legitimidade da pretensão executiva quanto a esses valores, mas não estabeleceu mecanismo efetivo de controle para evitar a duplicidade de satisfação.

Os valores atinentes aos reparos do imóvel, importante ressalvar, foram julgados improcedentes pelo Juiz singular nos autos da Ação de Despejo, sob o fundamento de que “estão sendo cobrados na ação de execução conexa, não havendo necessidade de nova condenação sobre os mesmos valores, sob pena de
bis in idem
.”

Ressalta-se que a execução simultânea de créditos idênticos em processos diversos, ainda que constituída em títulos formalmente distintos (sentença condenatória e contrato de locação), configura
bis in idem
material e viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrados nos artigos 422 e 884 do Código Civil. Confira-se:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Nessa linha de entendimento, para salvaguardar a cobrança em duplicidade e evitar excesso de execução quanto aos débitos definidos na sentença impugnada, imperiosa a necessidade de acrescentar ressalva expressa do
decisum

para determinar que, na ação de execução, seja feita a dedução ou compensação dos valores eventualmente satisfeitos na ação de despejo ou, na impossibilidade de identificação imediata, que o juízo executivo condicione os atos expropriatórios à demonstração do saldo efetivo (sem duplicidade), preservando a execução apenas até o limite do saldo remanescente não satisfeito na ação de conhecimento.

Tal providência vela pela rápida solução do litígio e prevenir atos contrários à dignidade da justiça.

A irresignação nesse ponto, portanto, merece parcial acolhida.

Superada essa questão, as Recorrentes também sustentam que a existência de valores em duplicidade, ainda pendentes de apuração, retira a certeza e a liquidez do título executivo, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, inviabilizando o prosseguimento da execução sem prévio saneamento.

A questão merece distinção entre os conceitos de liquidez do título executivo e excesso de execução.

Consoante dicção do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A liquidez, como atributo do título executivo, pressupõe que a obrigação esteja determinada quanto à sua existência e quantificada em seu montante, de modo a permitir a identificação objetiva do crédito exequendo. Não se exige, contudo, que o valor indicado seja imutável ou insuscetível de impugnação, mas tão somente que o título contenha elementos suficientes para a determinação do
quantum debeatur
.

No caso em análise, o contrato de locação apresentado como título executivo indica expressamente os valores dos aluguéis mensais, os percentuais de multa e juros moratórios, os índices de correção monetária e as obrigações acessórias a cargo da locatária, permitindo, mediante simples cálculo aritmético, a apuração do débito relativo ao período de inadimplemento.

As planilhas de débitos acostadas aos autos discriminam, de forma pormenorizada, cada parcela do crédito exequendo (aluguéis, taxas condominiais, IPTU, despesas com reparos, multa, juros e correção), indicando os valores e os respectivos períodos de referência.

Dessume-se que o título executivo preenche o requisito da liquidez, pois define, de forma objetiva e calculável, os valores cobrados, ainda que esses valores possam ser objeto de impugnação quanto à sua exigibilidade ou extensão.

O excesso de execução, já reconhecido pelo Juiz singular quanto ao IPTU/2019 e aos honorários contratuais, não se confunde com ausência de liquidez do título. Trata-se de vício superveniente, passível de correção mediante embargos à execução, nos termos do artigo 917, III, do Código de Processo Civil, sem que isso importe em descaracterização da executividade do título.

Nessa conjuntura, não comporta acolhida a alegação de ausência de liquidez do título executivo, pois o título preenche os requisitos legais para a executividade, sendo a discussão sobre duplicidade de cobrança questão atinente à extensão do crédito, já adequadamente tratada no tópico anterior mediante determinação de dedução dos valores eventualmente satisfeitos na ação de despejo.

As Recorrentes requerem, por fim, a revisão da sucumbência recíproca fixada na sentença, pleiteando a condenação integral dos Recorridos ao pagamento das custas e honorários, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, diante do alegado eventual êxito substancial nos embargos à execução.

Consoante dicção do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, compensando-se os honorários advocatícios.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso, a sentença reconheceu a procedência parcial dos embargos à execução, acolhendo as seguintes pretensões das Embargantes: (i) exclusão da empresa VMA Vendas e Locações de Imóveis Ltda. - ME do polo ativo da execução, por ilegitimidade; (ii) redução proporcional da cobrança de IPTU/2019 aos 9 meses de efetiva ocupação; (iii) exclusão dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento).

Por outro lado, foram rejeitadas as alegações de: (i) litispendência; (ii) falta de interesse de agir da fiadora; (iii) ausência de liquidez e certeza do título executivo; (iv) inexigibilidade das despesas com reparos no imóvel; (v) impenhorabilidade do bem de família da fiadora.

Dessume-se que houve sucumbência recíproca, com êxito parcial de ambas as partes, não sendo caracterizada situação de sucumbência mínima de qualquer dos litigantes a justificar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Contudo, certo é que a sentença impugnada, conquanto tenha reconhecido a sucumbência recíproca e determinado a divisão proporcional de 50% para cada parte, quedou-se omissa quanto à fixação do valor ou percentual dos honorários advocatícios devidos em razão do julgamento de mérito.

Cumpre ressaltar que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e revisão pelo Tribunal.

Com efeito, no contexto específico dos embargos à execução, é juridicamente admissível a fixação de honorários pelo acolhimento de preliminar e, cumulativamente, a fixação ou redistribuição de honorários no julgamento do mérito, inclusive sob a sistemática da sucumbência recíproca, desde que cada verba corresponda a capítulos decisórios autônomos e não incida sobre a mesma base de cálculo.

No caso concreto, os honorários advocatícios de 10% fixados em desfavor dos Recorridos referem-se a extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, em relação à empresa excluída do polo ativo da execução, constituindo capítulo autônomo da decisão com base de cálculo específica (valor da causa atribuído à execução). No mérito, contudo, em que pese o Juiz singular ter reconhecido a sucumbência recíproca, não arbitrou o valor dos honorários devidos em razão do resultado útil obtido pelas Embargantes com a redução do débito executado.

Nessa linha de entendimento, imperiosa a retificação da sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido nos embargos à execução, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e o valor remanescente após as deduções determinadas, mantida a sucumbência recíproca e a divisão igualitária, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AO CRÉDITO REMANESCENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. REFORMA. (...)

4. Parcial procedência dos embargos à execução fiscal que implicou em sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, nos termos do disposto no art. 86 do CPC. 5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. Precedentes. 6. In casu, a pretensão deduzida nos presentes embargos cinge-se à extinção da totalidade da dívida perseguida na execução fiscal, de modo que, tendo se apurado um excesso de execução, forçoso reconhecer que, quanto ao proveito econômico obtido, o embargante faz jus ao recebimento de verba honorária em percentual fixado sobre o excesso reconhecido. 7. O embargado, ora apelante, por sua vez, deverá receber honorários sobre o montante que prosseguirá sendo executado, verificando-se, no caso dos autos, a sucumbência recíproca quanto aos honorários, diante do acolhimento em parte da pretensão deduzida pelo embargante. 8. Reforma da sentença que se impõe. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01010749420208190001 202300148603, Relator: Des(a). Lidia Maria Sodre De Moraes, Data de Julgamento: 13/07/2023, Sexta Camara De Direito Publico, Data de Publicação: 19/07/2023)

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, reformo em parte a sentença e determino: (i) que seja incluída na sentença ressalva expressa quanto à necessidade de dedução ou compensação dos valores eventualmente satisfeitos na Ação de Despejo n.o 1027763-86.2019.8.11.0041, condicionando o prosseguimento da execução à demonstração do saldo remanescente efetivamente devido; (ii) fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, no julgamento do mérito dos embargos à execução, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a serem apurados em liquidação, mantida a divisão proporcional de 50% para cada parte e a suspensão da exigibilidade em relação às Embargantes por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração da verba honorária (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026